Tribunal: STF
Processo: AI 82001
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO.
INCIDENCIA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E NÃO APENAS NO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS. ENTENDIMENTO QUE NÃO NEGA VIGENCIA A LEI, ANTE O QUE SE
ACHA CONSIGNADO NO ART. 2 DO DECRETO-LEI N. 1.438, DE 26.12.75.
PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADOS.